Tribunal: TJMT
Processo: 1003774-77.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003774-77.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), WELLINGTON ALVES BATISTA - CPF: 291.985.618-98 (APELANTE), CLAUDEMIR MAIA MONTEIRO - CPF: 798.936.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA ALINE ANGHINONI - CPF: 028.283.981-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 346.132.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXMINIO BRIZOLA - CPF: 031.281.831-98 (TERCEIRO INTERESSADO), M C COM. E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 22.509.880/0001-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA DEFESA E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU ANTE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. DECOTE DA QUALIFICADORA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
EX OFFICIO
. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática de furto qualificado tentado, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

2. A Defesa pleiteia o afastamento da qualificadora da escalada, por ausência de comprovação, e requer o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) se é cabível o afastamento da qualificadora da escalada; (ii) se a pena deve ser redimensionada; (iii) se a matéria encontra-se prequestionada para fins recursais.

III. Razões de decidir

4. A caracterização da escalada exige prova de esforço incomum, que não restou demonstrado nos autos por ausência de laudo pericial e de justificativa plausível para sua não produção.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a incidência da qualificadora da escalada demanda comprovação técnica, salvo impossibilidade justificada.

6. Inexistindo essa comprovação, impõe-se o afastamento da qualificadora e o reconhecimento do furto simples tentado.

7. Redimensionada a pena para 08 meses de reclusão e 07 dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

8. Verificada
ex officio
a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, entre o recebimento da denúncia (15/03/2021) e a publicação da sentença (09/12/2024), o que impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade.

9. A condenação transitou em julgado para a acusação, sendo caso de prescrição nos termos do art. 110, §1º, do CP, com prazo de 03 anos, consoante art. 109, VI, do CP.

10. Os dispositivos legais suscitados pela defesa foram expressamente enfrentados, estando prequestionados para fins de interposição de recursos excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido. De ofício, extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Teses de julgamento: "
1. A configuração da qualificadora da escalada exige prova técnica ou justificativa idônea de sua impossibilidade, sob pena de afastamento da causa qualificadora.
2. A ausência de elementos que comprovem esforço incomum para a entrada no imóvel impõe o reconhecimento do furto simples tentado.
3. Considerando a pena concretamente imposta após trânsito em julgado para a acusação, configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 109, VI, ambos do CP.
4. Restam prequestionados os dispositivos legais expressamente enfrentados no acórdão, nos termos da jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
14, II; 59; 65, III, d; 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 155, caput e §4º, II; CPP, art. 171.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 508.935/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04/06/2019; STJ, Súmula 231; TJDF, RESE 20120510091147.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WELLINGTON ALVES BATISTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON ALVES BATISTA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 1003774-77.2021.8.11.0042, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à sanção de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Em suas razões recursais anexadas no ID 270583964 e subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante insurge-se unicamente em relação à dosimetria penal, pretendendo
o
decote da qualificadora

correspondente à escalada
, sustentando que não restou comprovado o necessário esforço incomum para caracterizá-la, uma vez que apenas utilizou a escada fixa existente no local para acessar o telhado, não havendo falar em escalamento em sentido técnico. Por fim, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID
270583969,
o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
lançado sob o ID 272307395, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 270583966), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se útil,
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória (ID 270584427) que, no dia
27 de fevereiro de 2021
, por volta das 09h50, o denunciado
WELLINGTON ALVES BATISTA
, em concurso com uma comparsa ainda não identificada, agindo com
animus furandi
, aproveitou-se da ausência de vigilância no local para pular o muro de um barracão situado na Avenida Arquimedes Pereira Lima, nº 20, bairro Jardim das Américas, nesta Capital. Mediante escalada, o denunciado subiu ao telhado do imóvel, enquanto sua comparsa permaneceu do lado de fora, em atitude de espera.

No momento em que o denunciado retirava telhas térmicas, supostamente com o intuito de ingressar no interior do imóvel, foi surpreendido pela chegada da vítima
Larissa Aline Anghinone
, que imediatamente percebeu a prática delituosa e acionou uma guarnição da Polícia Militar.

Na sequência, a comparsa não identificada empreendeu fuga, ao passo que o apelante, ao tentar evadir-se, foi contido pela vítima com o auxílio de populares que transitavam nas imediações, sendo mantido no local até a chegada dos policiais militares.

Diante desses fatos,
WELLINGTON ALVES BATISTA
foi denunciado como incurso nas sanções do artigo
155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV (concurso de pessoas)
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP; e, f
inda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente

procedente

a pretensão acusatória
para,
afastadas as qualificadoras pertinentes ao rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
, condená-lo pelo crime do
art. 155, §4º, inc. II
c/c art. 14, inc. II, ambos
do CP
, impondo-lhe a sanção de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Da exclusão da qualificadora da escalada:

O único estandarte recursal consiste no pretenso decote da qualificadora correspondente à escalada, tendo como sustentáculo a ausência de comprovação inequívoca que a atestasse, tal como laudo pericial.

Com efeito, da análise minudente do acervo probatório, denota-se que não foi realizado exame pericial, tampouco elaborado laudo de constatação do local do crime ou realizado registro fotográfico do local vitimado que pudessem autorizar, estreme de dúvidas, o reconhecimento da citada qualificadora, sem que houvesse ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, ainda mais quando s
equer houve comprovação mínima de que o ingresso do apelante se deu pelo teto e não por alguma das portas do barracão
, tendo a vítima se limitado a dizer que
“o telhado é alto e que há uma escadaria fixa que provavelmente foi utilizada pelo suspeito, embora não tenha certeza, pois o réu já estava no telhado quando ela chegou ao local” sic

- ID 270583958.

Ademais, não se descuida que a teor do entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal,
exige exame pericial para sua comprovação
, somente admitindo-se prova indireta quando
justificada a impossibilidade de realização do laudo.
E,
in casu
, tal exculpante não se faz presente, não sendo crível que os vestígios tenham desaparecido.

A propósito:

“
[...]3. Quanto à escalada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal exige exame pericial, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direito, o que não restou explicitado nos autos. [...].”
(STJ – HC 508.935/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Desse modo, não comprovada a escalada por qualquer espécie de laudo, muito menos estando justificada a impossibilidade de ser realizado, tampouco acostado qualquer meio de prova capaz de atestar eventual esforço incomum para superar um obstáculo, de rigor
afastar a qualificadora prevista no § 4°, inciso II, do artigo 155, do Código Penal,
restando a figura simples do crime de furto.

- Da materialização da nova reprimenda:

À vista dos argumentos mencionados neste voto,
tendo sido afastada a qualificadora pertinente à escalada
e considerando o
desabono conferido aos antecedentes
, sendo favoráveis as demais circunstâncias do art. 59 do CP, adoto o fracionário de 1/6 sobre a pena mínima e fixo a sanção basilar do
delito de
furto simples
em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa dosimétrica, inexistem agravantes a serem reconhecidas, contudo, diante da incidência da confissão espontânea (art. 65, inc. III,
d
, do CP), mantém-se a pena intermediária no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias–multa
, em atenção à Súmula n.º 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase,
mantém-se a fração de 1/3 (um terço)
aplicada pelo Juízo
a quo
em decorrência da causa de diminuição de pena referente à
tentativa
(art. 14, inc. II, do CP), diante do
iter criminis
percorrido pelo réu, atingindo a reprimenda de
08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal; a qual, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, torno
DEFINITIVA
; mantidos o
regime inicial aberto
e o
valor do dia-multa
operados pelo magistrado singular.

Todavia,
considerando a reprimenda alcançada nesta instância revisora
, verifico que
a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição
.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame,
a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público Estadual
, tratando-se de
recurso exclusivo da defesa
, razão pela qual, conforme inteligência do art. 110, §1º, do Código Penal e enunciado da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição deve ser calculada com base na pena concretamente aplicada ao réu – qual seja,
08 (oito) meses de reclusão.

Logo, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 03 (três) anos
, a ser computado na modalidade
retroativa
, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

De acordo com as informações disponíveis nestes autos eletrônicos, verifica-se que a denúncia foi recebida na data de
15/03/2021
e a r. sentença condenatória foi prolatada tão somente em
09/12/2024
(ID 270583959); sendo certo que
transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos
entre os marcos interruptivos da prescrição
, sem que adviessem quaisquer causas suspensivas, restando evidenciado que o Estado perdeu o direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional,
ex officio
deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 115 e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

- Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais indicados, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON ALVES BATISTA
,
para
decotar o tipo penal derivado relativo à escalada
, ficando o réu condenado pelo delito tipificado no art. 155,
caput
, do CP, com consequente reajuste da sanção final para
08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 07 (sete) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Considerando a novel pena aplicada ao acusado,
de ofício
,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
na ação penal
n.º 1003774-77.2021.8.11.0042
, que tramitou no d. Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, para,

com supedâneo no art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 115 e art. 110, §1º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do denunciado
WELLINGTON ALVES BATISTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025